Tribunal: TJBA
Processo: 8007804-98.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007804-98.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANNE FERNANDES MAIA NEIVA e outros

Advogado(s)
:
ISMAEL DOS REIS PEDROSA

APELADO: MARIA NEIVA BASTOS MAIA

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE BENS INVENTARIÁVEIS ALÉM DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO DE CUJUS. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A regularidade formal do recurso de apelação exige a observância do princípio da dialeticidade, consubstanciado no dever do recorrente de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão que se pretende reformar, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2.

Reputa-se inadmissível o recurso cujas razões são meramente genéricas ou repetitivas, quando não enfrentam a
ratio decidendi
da sentença recorrida, inviabilizando o exame do mérito recursal.

3.

No caso dos autos, os apelantes deixaram de atacar a fundamentação central da sentença, que homologou a partilha com base na ausência de bens registrados em nome do falecido, devidamente comprovada por certidões dos cartórios de registro de imóveis.

4.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e atende aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, não sendo exigível que o juiz responda exaustivamente a todas as alegações das partes, mas apenas às questões essenciais para a solução da controvérsia.

5.

Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível nº.
8007804-98.2020.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram como apelante e apelados, respectivamente,
DAIANNE FERNANDES MAIA NEIVA e PEDRINHO FERNANDES MAIA NEIVA
, e
MARIA NEIVA BASTOS MAIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora